Tribunal: TJMT
Processo: 1031821-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031821-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVANTE), ELIS FERNANDA BANDIERA - CPF: 034.037.961-83 (AGRAVADO), JOANA AVELINO BANDIERA - CPF: 481.218.941-15 (AGRAVADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a improcedência liminar do pedido em relação às parcelas vencidas entre 01/07/2016 e 01/06/2019, em ação de cobrança, com fundamento na prescrição quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos às parcelas vencidas entre 01/07/2016 e 01/06/2019, considerando a data de ajuizamento da ação em 05/06/2024.

III. Razões de decidir

1
. O artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2
. No caso concreto, constata-se que transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento das parcelas em discussão e a propositura da ação, não havendo prova de causas que suspendessem, impedissem ou interrompessem o curso prescricional.

3
. A jurisprudência deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais Pátrios confirma a aplicação da prescrição quinquenal para mensalidades escolares e outras obrigações de trato sucessivo, sendo improcedente a tese de que o termo inicial do prazo prescricional seria o término do período letivo.

4
. Não há elementos nos autos que justifiquem a reforma do
decisum
, o qual se encontra em conformidade com a legislação aplicável e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
É aplicável o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de mensalidades escolares vencidas, contado do vencimento de cada parcela, conforme artigo 206, § 5º, inciso I, do Código
Civil.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 206, § 5º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC 1006823-13.2021.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06/09/2023; TJ-SC, AC 0001435-88.2013.8.24.0008, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 28/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Juína
, que nos autos da ação de
cobrança movida em desfavor de

ELIS FERNANDA BANDIERA
e
JOANA AVELINO BANDIERA
,
reconheceu a improcedência liminar do pedido em relação
às
parcelas vencidas
entre 01/07/2016 e 01/06/2019, nos termos do art. 332, §1º, do CPC.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, uma vez que o contrato celebrado com as partes previa que a ação de cobrança seria ajuizada 30 (trinta) dias após a conclusão, desistência ou trancamento do curso.

Aduz, ainda, que, como o período letivo se encerrou em 12/12/2019, o marco inicial para o pagamento seria a data de 12/01/2020, a partir de quando se contaria o prazo prescricional, o qual somente se encerraria em 12/01/2025.

Dessa forma, assevera que não estão prescritos os débitos referentes às parcelas vencidas entre 01/07/2016 e 01/06/2019, sendo possível o prosseguimento da ação de cobrança com inclusão dos referidos valores.

Não há pedido liminar.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 251184192).

Em suas contrarrazões (ID 259221692), as agravadas
se
manifestaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES

ajuizou
ação de cobrança

em desfavor de
ELIS FERNANDA BANDIERA
e
JOANA AVELINO BANDIERA
,
com o objetivo de obter o pagamento das parcelas vencidas no período de 01/07/2016 a 01/12/2019, referentes à prestação de serviços educacionais.

Na decisão constante no ID 172430994 (na origem), o Juízo
a quo
reconheceu a improcedência liminar do pedido em relação às parcelas vencidas entre 01/07/2016 e 01/06/2019, sob os seguintes fundamentos:

“
(...) Analisando os autos, observo que a ação foi ajuizada para a c
o
brança de débito oriundo de contrato de prestação de serviços educ
a
cionais – a saber: CONTRATO FAAES 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2018/1, 2018/2, 2019/1 e 2019/2, em que o início do vencimento das parcelas ocorreu em 01/07/2016 e a última em 01/12/2019.

Nesse contexto, por se tratar de dívida líquida (Id. 157998591), o pr
a
zo prescricional é de cinco anos contados do vencimento de cada pa
r
cela, nos te
r
mos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil,
in
verbis
:

"Art. 206.
Prescreve:
(...)

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instr
u
mento público ou
particular(
...)"

Assim, é certo que se operou a prescrição quanto às parcelas venc
i
das nos
5
anos antes ao ajuizamento da ação, porquanto nenhuma prova veio à tona para justificar a incidência de causas que impedi
s
sem, suspendessem ou interrompessem o lapso prescricional em rel
a
ção a elas.

Diante disso,
RECONHEÇO
a
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
do pedido em relação às parcelas vencidas em 01/07/2016 a 01/06/2019, o que faço nos termos do art. 332, § 1º, do CPC.

Em relação às demais
parcelas,
RECEBO

a petição inicial, porque estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma l
e
gal.

Intime-se a parte autora para que promova a atualização do cálculo no prazo de 15 d
i
as. (
...)”

Inconformada, a agravante pleiteia a reforma da referida
decisum.

Pois bem. Sem delongas, não assiste razão a agravante.

É incontroverso nos autos que a dívida objeto da ação de cobrança tem origem em contrato de prestação de serviços educacionais. Como é
cediço, a cobrança de mensalidades escolares
prescreve em cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

“
Art. 206.
Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular [
...].
”

No presente caso,
a ação foi
ajuizada apenas em 05/06/2024 e

são objeto da cobrança as parcelas vencidas entre 01/07/2016 e 01/12/2019
.

Deste modo,
constata-se que transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento das parcelas de 01/07/2016 a 01/06/2019 e o ajuizamento da demanda, operando-se, portanto, a prescrição.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CC – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de confissão de dívida, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à cobrança das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução.
”
(TJ-MT - AC:
10068231320218110015, Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2023)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA PRESCRITA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-SC - AC: 00014358820138240008 Blumenau 0001435-88.2013.8.24.0008, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves
,

Data
de Julgamento: 28/05/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)
(
g.n
)

Outrossim
, as alegações da agravante não prevalecem, visto que o vencimento seria mensal, conforme estipulado no próprio instrumento contratual
(
cláusula sexta, parágrafo terceiro
)
.

Além disso, a impontualidade no pagamento das mensalidades constitui uma causa de rescisão contratual (cláusulas sétima e oitava), o que poderia ter ensejado o ajuizamento da ação de cobrança muito tempo antes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025